Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-82.2020.8.11.0091
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000106-82.2020.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[APARECIDA CARDOSO BEZERRA - CPF: 934.352.401-30 (RECORRENTE), GEISSE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 049.962.891-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – LAUDO JUNTADO COM ASSINATURA DE ACOMPANHAMENTO POR AMIGO DA PROMOVENTE – OPORTUNIZAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – FATURA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de Laudo que fora realizado com acompanhamento do promovente e devidamente assinado, não há se falar em prática de ato ilícito pela Recorrente, uma vez que as cobranças se mostraram legitimas, agindo a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito ora discutido referente à fatura de recuperação de consumo, bem como a condenando ao pagamento de indenização a título de dano moral, em razão da cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo e suspensão dos serviços, argumentando que a promovida juntou TOI assinado por terceiro, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais feitos por
APARECIDA CARDOSO BEZERRA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para
DECLARAR
inexistente a dívida ora discutida nos autos, consubstanciada na fatura a título de recuperação de consumo no valor de
R$ 4.070,63 (quatro mil e setenta reais e sessenta e três centavos)
, uma vez que não amparadas no real consumo da reclamante, e ainda,
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte-reclamante
APARECIDA CARDOSO BEZERRA
o valor de
R$523,00,
a título de indenização por danos morais.

Incidem
juros
de 1% desde
a citação
, isso até a data desta sentença, a partir da qual,
englobando a correção
, passa a incidir a taxa SELIC.

RATIFICA-SE A TUTELA ANTECIPADA ANTERIORMENTE CONCEDIDA.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção no ato da vistoria em virtude da verificação de irregularidades, posto que o medidor havia sido adulterado, pois o equipamento se encontrava com a ligação invertida, modalidade realizada pela intervenção de terceiros, o que fazia com que uma parte do produto consumido não fosse registrada pelo aparelho.

Alega que a concessionária expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) No 718461, documento que reúne o máximo de evidências para demonstrar a anormalidade constatada no equipamento, tudo de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é a Resolução no 414/2010, editada pela ANEEL. E, ainda, que tal documento foi devidamente assinado e recebido pelo Sr. Jair Carvalho, que se identificou como amigo do proprietário, informação que não foi impugnada pela parte autora.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Não houve pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de fatura com recuperação de consumo no valor de R$ 4.070,63 (quatro mil e setenta reais e sessenta e três centavos), com vencimento em 30.11.2019, ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição, bem como a legalidade do corte do serviço supostamente ocorrido em 20.01.2020 por conta de fatura de recuperação de consumo emitida.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que houve a juntada em contestação do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 718461, onde consta que a inspeção foi acompanhada pelo Sr. Jair Carvalho, que estava no local e se identificou como amigo da proprietária, havendo obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Houve, ainda, a juntada de fotos registradas no ato da inspeção.

Embora o magistrado
a quo
tenha fundamentado a procedência no fato de o TOI ter sido assinado por terceiro, vejo que não houve qualquer impugnação quanto à pessoa que assinou o mencionado termo, havendo informação de que se trata de amigo da promovente, o que não foi impugnado especificamente, já que a promovente nem mesmo apresentou impugnação à contestação nos autos.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção que fora acompanhado por amigo da Recorrida que estava na residência, inexiste ato ilícito praticado pela Recorrente que agiu no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança da fatura contestada.

Corroborando com a legitimidade das informações constantes no TOI, vejo que a própria promovente menciona na inicial que a residência estava locada para terceiros, de modo que há verossimilhança na presença de terceiro no local.

É legal a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que restou observado no presente caso, de modo que é devida a cobrança referente ao consumo recuperado.

Havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção, bem como havendo a juntada de fotos e acompanhamento no momento da inspeção, agiu a concessionária no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança dos serviços.

Quanto à suspensão dos serviços, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, sob o Tema 699, firmou o entendimento de que a fatura de recuperação de consumo é devida e permite o corte do serviço por débitos gerados nos últimos 90 (noventa) dias da inspeção, porém exige que a apuração tenha ocorrido em procedimento administrativo que tenha conferido o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu nos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar concedida no Id. 92216578.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021